Tribunal: STF
Processo: ARE 1555426
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta o direito à realização de ANPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e não houver requerimento de remessa ao órgão superior.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.